Tribunal: CARF
Processo: 10880.995507/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.995507/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.208 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
ATRIA CONSTRUTORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 00555.19136.160307.1.7.02-2360, em 16.03.2007, e-fls. 02-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.995507/2011-91
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.208 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.995507/2011-91

09, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$32.303,05 do ano-calendário de 2005, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 10-14:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...] RETENÇÕES FONTE
PAGAMENTOS
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
56.883,30
108.900,28
165.783,58
CONFIRMADAS [...]
0,00
108.900,28
108.900,28

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 32.303,05
Valor na DIPJ: R$ 32.303,05
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 165.783,58
IRPJ devido: R$ 133.480,53
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no
PER/DCOMP acima identificado. [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional), Inciso II Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN SRF
900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ /CTA/PR no 06-62.971, de 18.06.2018, e-fls. 120-125:
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 08.09.2018, e-fl. 131, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 02.10.2018, e-fls. 133-138, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.208 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.995507/2011-91

I - AS RAZÕES DO RECURSO
Primeiramente, é importante registrar que a Autoridade Fiscal reconheceu o
direito da Recorrente de compensar os referidos valores (crédito/débito)
relativos ao IRPJ, cujo fato não é objeto do presente recurso, até porque não foi
objeto de discussão na Decisão "a quo", a qual reconheceu inclusive a identidade
relativa à fonte pagadora.
O que se impugna neste recurso voluntário é a fundamentação relativa aos
parâmetros de controle: CÓDIGO e VALOR, os quais, segundo a Autoridade Fiscal "a
quo", estariam divergentes no Sistema DIRF e na DCOMP em tela.
Com relação ao CÓDIGO, a Recorrente esclarece que o mesmo fora informado
na PER/DCOMP exatamente de acordo com as informações transmitidas pela fonte
pagadora, qual seja o D.E.R — Departamento de Estrada de Rodagem de São Paulo,
conforme se comprova do Atestado de Rendimentos Pagos — Ano Base 2005 (cópia
em anexo).
Denota-se do referido atestado que a autarquia estadual (DER) informou a
natureza do rendimento:
NATUREZA
DO
RENDIMENTO:
"RENDIM.
RECEBIDOS
DECORRENTES DE AÇÕES JUDICIAIS" E justamente esse foi esse o código
informado pela Recorrente quando da declaração de compensação PER/DCOMP:
Código da Receita: 5928 — IRRF — Rendimentos decorrentes de decisão da
Justiça Federal.
Portanto, ao contrário do que decidiu a Turma Julgadora, não há divergência
nos parâmetros de controle, pois a Recorrente apenas lançou na PER/COMP uma
informação transmitida pela própria fonte pagadora, quando da emissão de sua DIRF,
conforme se comprova do documento em anexo, o qual, por um equívoco, não fora
juntado na Manifestação de Inconformidade de fls. 15/17.
Aliás, na referida decisão a própria Autoridade Julgadora menciona que a
Recorrente "não trouxe ao conhecimento qualquer tipo de comprovante da retenção
supostamente sofrida" (fl. 124). Diante disso, a Recorrente apresenta, neste ato, o
referido Atestado de Rendimento emitido pelo D.E.R/SP, que é a fonte pagadora que
efetuou a retenção do imposto no valor de R$ 37.423,86.
Portanto, a Recorrente demonstra de forma evidente que o código informado na
PER/DCOMP seguiu exatamente as informações enviadas pelo D.E.R/SP, não
havendo divergência entre os referidos dados e aqueles informados na DIRF. Ou seja,
trata-se de rendimento da mesma natureza: RENDIMENTOS RECEBIDOS
DECORRENTES DE AÇÕES JUDICIAIS.
Diante disso, requer que a Decisão "a quo" seja reformada, para o fim de
reconhecer a identidade do código informado na declaração de compensação
(PER/DCOMP) com aquele informado no sistema da DIRF.
Com relação ao VALOR, a Recorrente entende que não há divergência entre o
valor informado no sistema da DIRF e aquele declarado na DCOMP, pois quando
apresentou sua declaração de compensação, a Recorrente informou o valor de R$
32.303,05, ou seja, inferior ao valor declarado na DIRF pela fonte pagadora (FS
37.423,86).
Ora, não existe impedimento legal para se compensar valor inferior ao valor do
débito. No caso, do valor de R$ 37.423,86 a Recorrente pretende compensar o valor de
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.208 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.995507/2011-91

R$ 32.303,05, portanto inferior ao débito, não havendo óbice, já que seria
praticamente impossível se compensar valores totalmente exatos.
O que não se poderia compensar seria valor maior do que o crédito, mas inferior
não há nenhum impedimento na lei.
O art. 170 do Código Tributário Nacional, que prevê a possibilidade de
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos nada delimita a
respeito dos valores a serem compensados, de modo que a lei não proíbe que o
contribuinte compense valor menor do que seu crédito.
Ou seja, trata-se de uma escolha do contribuinte, não podendo o Fisco interferir
e não homologar simplesmente porque os valores não conferem, como no caso em
questão, razão pela qual requer seja revista a decisão "a quo" também por este motivo.
Por fim, em relação ao entendimento da Autoridade Fiscal, de que a Recorrente
não pode, de forma discricionária, compensar crédito/débito no ano-calendário "em
que mais lhe convenha" (vide itens 24 e 25 da Decisão "a quo"), a Recorrente
esclarece que as razões que levaram a apresentação da PER/DCOMP no ano de 2.006,
relativa ao Imposto de Renda do ano-calendário de 2.005 foram expressamente
apontadas na Manifestação de Inconformidade (itens 4 e seguintes — fl. 16), as quais
ficam reiteradas.
Ou seja, no ano-calendário de 2.005, a Recorrente não precisou utilizar o total
do IR Retido, ficando um saldo credor de R$ 37.423,86, para utilização em exercício
seguinte, o que ocorreu no ano-calendário de 2.006, quando, em 31/05/16, a
Recorrente efetuou o PERD/COMP (n°. 35.69.31.89.44), para compensar os R$
32.303,05 que, corrigidos, perfaziam na época o valor de R$ 32.626,08.
Portanto, apenas para esclarecer que a Recorrente não utilizou de forma
discricionária o ano-calendário que mais lhe convém. Apenas o fez no ano seguinte
(2.006) porque no ano anterior (2.005) não precisou utilizar o total do IR Retido.
E, para não perdê-lo, o fez no ano-calendário seguinte, apenas isso!
Diante do exposto, não pode vingar a decisão "a quo", sob pena de ser tolhido o
direito da Recorrente de compensar seu crédito líquido e certo, amparado pela
legislação tributária.
No que concerne ao pedido conclui que:
III - DO PEDIDO
Ante ao exposto, a Recorrente pugna pelo recebimento do presente recurso
voluntário, requerendo, após detida análise dos argumentos ora expostos, que Vossa
Senhoria dê provimento ao referido apelo, para o fim de, reformando a Decisão "a
quo", acolha a homologação da compensação no 0055519136.160307.1.7.02-2360,
apresentada pela ora Recorrente, objeto do Processo n°. 10880.995507/2011-91,
determinando-se a exclusão do débito do sistema da Receita Federal.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.208 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.995507/2011-91

O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.208 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.995507/2011-91

dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.208 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.995507/2011-91

A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996).
IRRF. Súmulas CARF nos 80 e 143
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
O IRRF, código 1708, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.208 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.995507/2011-91

tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica
prestadora do serviço e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até terceiro dia útil da semana
subsequente à de ocorrência dos fatos geradores.
O IRRF, código 5928, refere-se aos rendimentos pagos decorrentes de decisão da
Justiça Federal, mediante precatório ou requisição de pequeno valor (art. 27 da Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003 e art. 21 da Lei no 10.865, 30 de abril de 2004). Sujeita-se ao regime de
tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de
apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 3% (três por cento) sem quaisquer dedução.
O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos e o tributo é recolhido pela
instituição financeira responsável pelo pagamento no momento em que, por qualquer forma, o
rendimento se torne disponível para o beneficiário ou seu representante legal.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ /CTA/PR no 06-62.971, de
18.06.2018, e-fls. 120-125:
16. Finalmente, singela consulta ao Sistema DIRF da Receita Federal indica a
existência da retenção sofrida da mesma fonte pagadora, mas com código diferente e
valor distinto da reclamada pela manifestante. [...]
19. Observe que a lista de fonte pagadoras é expressa em ordem crescente de
CNPJ e não consta do Sistema DIRF o CNPJ no 46.429.379/0001-50, além disso a
manifestante não trouxe ao conhecimento qualquer tipo de comprovante da retenção
supostamente sofrida. [...]
25. A não comprovação, portanto, das retenções na fonte supostamente
ocorridas no ano-calendário de 2005, resolve a questão definitivamente em termos de
período de aproveitamento do direito creditório reclamado.
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório de e-fl. 139.
Direito Superveniente: Súmulas CARF nos 80 e 143
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp com base em retenções na fonte. Esta legislação
impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento
para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com o recurso voluntário referente
ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade
com a escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com
os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.208 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.995507/2011-91

que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital